Tribunal: TJBA
Processo: 8046776-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046776-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERRARO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, CLAUDIA COUTINHO PORTELLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO.
NEGATIVA DA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. EMPRESA COMERCIALIZADORA. MERA INTE
RMEDIÁRIA DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8046776-40.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERRARO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
e como apelad
o
s
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
e
MARCOS GORDIANO CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.